Tribunal: TJDFT
Processo: 0707315-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO princípio DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO PRESCRITO. INSERÇÃO DO NOME DA DEVEDORA NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões recursais, embora sucintas, combatem diretamente os pontos da sentença recorrida e indicam as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da sentença. Preliminar rejeitada.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar o cabimento de indenização por danos morais devido a inclusão da dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome e a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base nos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou em importe condizente ao trabalho realizado pelos advogados das partes.
3. Os pressupostos da responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo causal –, não foram demonstrados. Não há prova de que o cadastro do nome da apelante na plataforma de negociação de dívidas tenha efetivamente trazido algum dano ou transtorno, motivo pelo qual não há que se falar em dever de indenizar. 3.1. A tentativa de negociação de dívida por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, não gera, por si só, violação a direito da personalidade ou ao disposto no art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que não há dever de indenizar por danos morais. Conquanto seja integrante de uma empresa privada de informação e gestão de banco de dados, a plataforma mencionada não se confunde propriamente com cadastro restritivo de crédito. Precedentes do TJDFT.
4. Apenas se não for possível a aplicação dos parâmetros previstos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil é que se possibilita ao julgador a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85, dado o seu caráter subsidiário. 4.1. No caso, considerando a inexistência de proveito econômico, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor atualizado da causa. 4.2. Os consectários da condenação, tais como os honorários advocatícios, constituem matéria de ordem pública, motivo pelo qual não há falar em reformatio in pejus na alteração de seus critérios de fixação, sobretudo quando alicerçada em acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1076).
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.